Tribunal: TJDFT
Processo: 0703529-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Atipicidade. Descumprimento de medidas protetivas. Dolo. Provas. Dano moral. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 3 anos e 5 meses de reclusão, no regime aberto, e 7 dias-multa, além de indenização pelos danos morais de R$ 500,00, pelos crimes de perseguição contra mulher por razões do sexo feminino e descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação, inclusive do dolo de perseguir e descumprir medida protetiva; e (ii) se é caso de afastar a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se não ocorreu perseguição, de forma reiterada, com o objetivo de causar tormento, ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, nem de restringir-lhe a capacidade de locomoção ou de invadir ou perturbar sua liberdade ou privacidade (CP, art. 147-A) - réu enviou mensagens à vítima, com teor de inconformismo com o término da relação dos dois, pedindo que eles se afastassem e insistindo que ela atendesse aos telefonemas -, não há o crime de perseguição.
4. Vigentes as medidas protetivas e tendo o réu confessado que, ciente da ordem judicial, contatou a vítima e telefonou para ela ao menos duas vezes, demonstrando o dolo de descumprir as medidas protetivas, mantém-se a condenação pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
6. Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor compatível com a situação financeira do obrigado, deve ser mantida.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
____
Dispositivos relevantes citados: arts. 147-A, § 1o, II, do CP; art. 24-A da L. 11.340/06.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022.